Tribunal: TJDFT
Processo: 0731134-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0731134-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP AGRAVADO: F. A PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI DECISÃO Trata-se de recurso de agravo instrumento interposto por SANTE LABORATORIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA – EPP contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença (Processo no 0011954-49.2015.8.07.0001) ajuizado em desfavor de F. A PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI - ME, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Não houve pedido de efeito suspensivo no recurso. Na petição de id. 41155083 a parte Agravante noticia a realização de acordo entre as partes. Informa ainda que a parte devedora realizou o pagamento do débito executado e nesses termos requer o arquivamento do presente recurso. É o relatório. DECIDO. Em análise dos autos, verifica-se que as partes realizaram acordo na origem, tendo a parte Agravante noticiado o pagamento do débito executado, e por conseguinte pleiteado o arquivamento do presente recurso. Assim, evidente que não mais subsiste os fundamentos do pleito recursal, constatando-se a ausência do interesse de agir da parte recorrente. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento em face da ausência de interesse recursal. Intimem-se. Dê-se ciência ao d. Juiz da causa. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 11 de novembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora